Tribunal: TJDFT
Processo: 0743743-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Vistos, etc... Conforme consta no comprovante de transferência aposto ao id 213309932, já houve a transferência de valores ao arrematante GUSTAVO RIBEIRO DE MELO PEREIRA e a quitação dos débitos de IPTU dos imóveis arrematados (id 213819516). Assim, manifeste-se o Agravante em 5 dias sobre a perda de objeto do presente Agravo, uma vez que os pleitos agravados consistiam em: “1. O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspensa a transferência dos valores até o julgamento final dos embargos à arrematação; 2. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando se a impossibilidade de transferência dos valores até a apreciação definitiva dos embargos à arrematação e a confirmação da regularidade fiscal junto à SEFAZ;” Após, voltem-me os autos. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator